Tribunal: TJES
Processo: 0005095-17.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005095-17.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO CHAGAS CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005095-17.2021.8.08.0021

APELANTE: FLAVIO CHAGAS CASTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FLAVIO CHAGAS CASTRO

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
do Google Drive, inserto na certidão ID 41809241

(0005095-17.2021.8.08.0021 VOL 001.pdf, pp. 37/38), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05
(
cinco
) anos
de reclusão
,
em regime inicial
aberto
,
e
ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (0005095-17.2021.8.08.0021 VOL 001.pdf, pp. 49/57), a defesa busca a reforma da dosimetria para aplicar a pena base no mínimo legal, bem como reconhecer a prática da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (0005095-17.2021.8.08.0021 VOL 001.pdf, pp. 61/78)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4304475) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 13/11/2021, por volta das 18h38min, à Rua Benedito Rangel, nº 0, Bairro Aeroporto, perto da Praça, no Município de Guarapari, o apelante trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes prontas para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento na Praia do Morro, quando receberam a informação anônima de que havia um indivíduo de moletom laranja, conhecido como Flávio, realizando o tráfico de entorpecentes na pracinha do Bairro Aeroporto e que ele escondia as drogas no padrão de energia do segundo poste, situado à Rua Benedito Rangel.

Diante das informações, a guarnição policial prosseguiu até o local, momento em que os policiais militares visualizaram o recorrente mexendo no padrão de energia, próximo ao poste. Com a aproximação da viatura, o apelante acelerou o passo, indo em sentido à Rodovia do Sol e jogou uma sacola no chão.

Os militares, então, pegaram a sacola descartada e verificaram que dentro dela continha certa quantidade de cocaína e maconha. Diante do fato, realizaram diligências na região, logrando êxito em encontrar o apelante. Ao questionar o recorrente se existiam mais drogas escondidas, este afirmou que estariam em um padrão de energia na Rua Benedito Rangel, contudo elas não lhe pertenciam.

Apreendido todo o entorpecente, foram contabilizados 22 (vinte e dois) papelotes de cocaína, 20 (vinte) pinos de cocaína e 12 (doze) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (0005095-17.2021.8.08.0021 VOL 001 APENSO.pdf, p. 16) e Laudo de Exame Químico (0005095-17.2021.8.08.0021 VOL 001.pdf, pp. 31/32).

Em interrogatório, o apelante confessa que realizava o tráfico de drogas há seis meses, mas que apenas parte dos entorpecentes apreendidos era de sua propriedade (doze buchas de maconha e sete papelotes de cocaína).

Todavia, o depoimento prestado pelos policiais militares encontra-se coeso e em harmonia com as demais provas colacionadas para o bojo dos autos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, não há dúvidas quanto à propriedade dos entorpecentes pelo recorrente.

A defesa pugna pela redução da pena base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo então à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado valorou como neutras todas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, exasperando a pena em razão da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Salienta-se que foram apreendidos 22 (vinte e dois) papelotes de cocaína, 20 (vinte) pinos de cocaína e 12 (doze) buchas de maconha.

Observa-se, então, que há variedade no tipo de entorpecente apreendido, bem como na forma como embalado, o que justifica a exasperação da pena base.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de elevar a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Assim, a exasperação da pena em 01 (um) ano não se mostra desproporcional, estando aquém da fração de 1/8 indicada pelo Tribunal da Cidadania.

Na segunda fase
, presente a atenuante da confissão, reduziu a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase
, a defesa busca o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, que somente será considerado tráfico privilegiado quando o agente for primário, de bons antecedentes e
não se dedi
car
às atividades criminosas
ou integrar organização criminosa.

No caso dos autos, o recorrente afirma em audiência que realizava o tráfico de drogas há aproximadamente 06 (seis) meses, uma vez que estava desempregado e devia uma quantia em dinheiro para os traficantes.

Relatou ainda que realizava a mercancia de entorpecentes próximo à sua casa, já possuindo clientes.

Desta forma, resta devidamente comprovado que durante 06 (seis) meses se dedicou às atividades criminosas do tráfico de drogas, devendo ser afastada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Diante do fato, mantenho a pena do recorrente em
05
(
cinco
) anos
de reclusão
,
em regime inicial
aberto
,
e
ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005095-17.2021.8.08.0021

APELANTE: FLAVIO CHAGAS CASTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA
.
RECURSO
IMPROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A
variedade de entorpecentes
apreendidos
, bem como a variedade na forma do embalo são circunstâncias suficientes para exasperar a pena base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

3. A prova de que o recorrente realiza o tráfico de drogas há 06 (seis) meses é suficiente para caracterizar que se dedicava às atividades criminosas, devendo ser afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06

4.
Recurso
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.